Tribunal: TJDFT
Processo: 0052885-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0052885-70.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIANO MENEZES FRAGA D E C I S Ã O Vistos, O apelante, Banco Bradesco S/A, noticiou a celebração de acordo e requer a sua homologação, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. (ID 58366336) Esta Relatoria, ao observar a ausência de subscrição do termo pelo autor/apelado, ou seu patrono, determinou a intimação da parte para se manifestar no prazo de 05 dias. (ID 59690890) Ao ID 59907837, apelado manifesta concordância e informa que “o valor foi integralmente pago”. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado o apelo, negando-lhe seguimento, com fundamento no art.932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Certifique-se o trânsito em julgado em razão da renúncia ao prazo recursal. (item 7, ID 58366336) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator